Tribunal: TJDFT
Processo: 0743690-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA CENTRAL DO RISCO DE CRÉDITO DO BACEN. COMUNICAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONSUMIDOR. CIENTIFICADO PREVIAMENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO, POR TELEFONE. EXCLUSÃO DO REGISTRO. INVIABILIDADE. DÍVIDA INCONTROVERSA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. ANOTAÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de exclusão de seu nome no Sistema de informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de reparação por danos extrapatrimoniais, ambos fundados na ausência de notificação prévia.
2. Fatos relevantes: (i) inclusão de informações creditícias no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem notificação prévia formal (escrita); (ii) existência e validade do débito que originou o registro; (iii) a dívida registrada no SCR deriva de inadimplência contratual de operação de mútuo bancário; (iv) preexistência de múltiplas anotações de dívidas vencidas em outras instituições financeiras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é obrigatória (ou não) a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em virtude da eventual ausência de notificação prévia formal; e (ii) se a referida inclusão configura ato ilícito passível de fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pertinência subjetiva passiva da instituição financeira cedente para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, inclusive no que tange à comunicação prévia para inscrição em bancos de dados, persiste mesmo após a cessão do crédito, sobretudo quando os atos questionados ocorreram sob a égide da relação contratual originária com o consumidor. Preliminar rejeitada.
5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui instrumento de registro obrigatório administrado pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, destinado à supervisão bancária e avaliação de riscos do sistema financeiro nacional.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o SCR, embora concebido como instrumento de supervisão macroprudencial, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, impactando significativamente a análise creditícia de cidadãos e empresas (REsp n. 1.365.284/SC).
7. O envio de informações sobre operações de crédito ao SCR pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa (Resolução CMN n.o 4.571/2017, arts. 3o e 4o, vigente à época dos fatos), sendo compulsório o registro independentemente do adimplemento da obrigação contratada.
8. A ausência de comunicação prévia formal ao consumidor, por si só, não gera direito à exclusão da anotação, quando a dívida é lícita e incontroversa.
9. No caso concreto, a consumidora teria sido previamente notificada ao tempo da contratação do mútuo, via telefone, de que o evento seria comunicado ao Banco Central, de sorte que não pode alegar desconhecimento do fato.
10. A existência de múltiplas inscrições desabonadoras legítimas e preexistentes em nome da apelante obsta o reconhecimento do dano extrapatrimonial, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal na comunicação de um dos registros (REsp n.o 1.386.424/MG, Tema 922). No mais, a aparente conduta da apelante em ajuizar oito ações idênticas no mesmo dia também milita em desfavor da pretensão compensatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 188, I; Lei n.o 8.078/1990, art. 43, §2o; CPC, art. 12, 85, § 11, 98, §3o, 186, 373, I e 932, III; Res. CMN n.o 4.571/2017, arts. 3o, §1o, 4o e 11, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 21.10.2014; STJ, Tema 922, REsp n.o 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe: 16.05.2016; STJ, AgInt no AREsp n.o 1.772.584/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021; TJDFT, Acórdão 1987766, 0701857-28.2024.8.07.0002, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1963330, 0704047-61.2024.8.07.0002, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1987503, 0728195-24.2024.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1941441, 0709080-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1864971, 0726240-04.2023.8.07.0003, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 04/06/2024.